Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-82.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007531-82.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA LISBOA DA SILVA SANTOS - CPF: 056.318.381-09 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA LISBOA DA SILVA SANTOS - CPF: 056.318.381-09 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIANA LISBOA DA SILVA SANTOS
, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, no recurso de Apelação Cível n.º 1007531-82.2021.8.11.0041 deu parcial provimento ao apelo de CLARO S. A. e julgou prejudicada a análise do apelo da embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 184415686, a parte recorrente aduz que há contradição em relação à redistribuição dos honorários e prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição no acórdão embargado em relação à redistribuição dos honorários.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“A autora, ora 1ª apelante, relata na inicial que a cobrança extrajudicial de dívida notoriamente prescrita, por si só, configura ato ilícito passível de indenização. Alega que a plataforma “Serasa Limpa Nome” possui as mesmas consequências nefastas ocasionadas pela negativação, pois o cadastro não é privado e prejudica a obtenção de crédito.

Pois bem.

Ao contrário do que alega a autora, os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Deste modo, o nome da autora não foi inserido no cadastro de inadimplentes, de ampla divulgação no mercado e, além disso, a cobrança não passou dos limites aceitáveis, não havendo provas de que os dados tenham chegado a conhecimento de terceiros.

Ademais, a autora não produziu qualquer prova apta a demonstrar que teve seu score reduzido, tampouco, da aludida dificuldade na obtenção de créditos.

Outrossim, pelo histórico de conversa apresentado pela autora, havia mais débitos além do valor de R$449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), senão vejamos:

[...]

À vista disso, apesar de a autora sustentar a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação da recorrente ao pagamento de dano moral, tenho que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Neste sentido, soa o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR – Inexigibilidade de débito - Pretensão procedente - Débito prescrito - Sentença mantida. – Dano moral - Inocorrência - Cadastro de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, de acesso exclusivo do consumidor, para a negociação de dívida – Inexistência de inscrição desabonadora – Sentença mantida. Recurso não provido. ” (TJSP, RAC n. 1098197-66.2020.8.26.0100, 11ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 08.10.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE DÍVIDA, DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORA QUE TEVE DÍVIDA INSCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – SISTEMA QUE TEM OBJETIVO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE TEVE O NOME INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA APELANTE – COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CAUSA DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – VALOR MAJORADO PARA R$ 1.500,00, COM BASE NO ARTIGO 85, § 8º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ” (TJPR, RAC n. 0014241-26.2020.8.16.0173, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 07.10.2021 – grifei e negritei).

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE DÍVIDA C/C REPARATÓRIA DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECLARADA. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86. CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora com o escopo de reformar a sentença que declarou a prescrição de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome e julgou improcedentes os pedidos de danos morais in re ipsa e condenou-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais considerando existente a dívida. 2. A impugnação geral sobre a existência do contrato que originou a dívida cobrada abarca todos os seus elementos, inclusive, a assinatura, máxime quando é requerida a perícia grafotécnica. No entanto, tendo sido denegada a perícia através de decisão interlocutória, por entender que outros elementos eram suficientes para o julgamento da demanda, caberia ao interessado, quando existente lapso suficiente entre esta decisão e a sentença, agravar do decisum. 3. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é ato apto a gerar dano moral indenizável. No entanto, a hipótese de inscrição no “Serasa Limpa Nome” apresenta peculiaridade que afasta o dever de indenizar, em virtude de a inscrição constar em plataforma de negociação de dívida e consulta não pública que não é equiparada à órgão restritivo de crédito. 4. O art. 86, caput, do CPC, dispõe que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" Na espécie, o requerimento recursal de reanálise dos ônus e honorários sucumbenciais merecem acolhimento, uma vez que a improcedência do pleito reparatório de danos morais reverbera na ponderação da causalidade, razão pela qual devem as partes arcar igualmente com os ônus. 5. Apelo provido parcialmente” (TJDF, RAC n. 0700979-14.2021.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Rela. Desa. Leila Arlanch, j. 25.08.2021 – grifei e negritei)

Assim, com a devida vênia, perfilho do entendimento de que não há, na hipótese, ato ilícito por parte da recorrente que seja apto a gerar reparação por danos morais.

Com efeito, merece decote a sentença no ponto e considerando os contornos deste julgado, fica prejudicada a análise do primeiro apelo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto por CLARO S. A. (2º apelo) e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a condenação em dano moral.

Por ter a parte requerida decaído em parte mínima dos pedidos, os honorários, que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficam a encargo da parte autora, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023